Tribunal: TJDFT
Processo: 0707715-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707715-85.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO VEIGA VIDAL IMPETRANTE: LEONARDO THEODORO HERMANN KRAUSE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Em atenção à petição de ID 15642608, na qual o advogado do paciente requer “sustentação por meio de videoconferência, em face das circunstâncias que envolvem a enfermidade COVID-19”, defiro, em parte, o pedido. Nos termos do art. 109 do RITJDF e do art. 10 da Portaria Conjunta 33 de 20/3/2020, determino a inclusão do presente habeas corpus na pauta de julgamento da próxima sessão presencial, na qual o causídico poderá sustentar oralmente. Brasília, 29 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador